Tribunal: TJBA
Processo: 0508830-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508830-50.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IOLANDA FERREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: SPRINGER CARRIER LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. AR CONDICIONADO. DEFEITO EM MENOS DE UM ANO DE USO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 10.000,00.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. :
0508830-50.2018.8.05.0001
, em que é apelante
IOLANDA FERREIRA DE SOUSA
e apelado
SPRINGER CARRIER LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,